Tribunal: TJES
Processo: 5025612-66.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025612-66.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JORGE ANTONIO GUIMARAES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025612-66.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: JORGE ANTONIO GUIMARAES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JORGE ANTONIO GUIMARAES
, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada também em desfavor de
CLEA SOARES
. O autor alegou ter sido vítima de fraude, ao ser induzido a contratar um novo empréstimo consignado quando acreditava estar realizando a portabilidade de uma dívida preexistente.

A sentença recorrida afastou as preliminares arguidas e, no mérito, reconheceu o vício de consentimento na contratação. Consequentemente, declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 50-013058311/23, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor e condenou os réus, de forma solidária, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente
BANCO DAYCOVAL S/A
suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de produção de prova pericial complexa e sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a validade do negócio jurídico, a regularidade da contratação digital, a culpa exclusiva do consumidor, a inexistência de ato ilícito e a consequente ausência de danos materiais e morais a serem indenizados. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização, pelo afastamento da restituição em dobro e pela determinação de que a corré restitua os valores que recebeu.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Incompetência do Juizado Especial Cível

O recorrente alega a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia técnica para verificar a autenticidade da contratação digital e apurar a suposta fraude. A preliminar não merece acolhimento. A controvérsia central não reside na autenticidade da assinatura digital ou da biometria facial, que o próprio autor admite ter fornecido, mas sim na existência de vício de consentimento que antecedeu e maculou a formalização do ato. A análise sobre se o consumidor foi induzido a erro ao celebrar o contrato é uma questão de fato e de direito, que pode ser dirimida por meio das provas documentais e orais já produzidas nos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial complexa. Dessa forma, a causa se enquadra na competência dos Juizados Especiais Cíveis.
Rejeito a preliminar
.

Da Ilegitimidade Passiva

Suscita o recorrente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não possui vínculo com a empresa
SOARES SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA
nem participou da negociação que induziu o autor a erro. A preliminar também deve ser rejeitada. Conforme a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas a partir da narrativa fática apresentada na petição inicial. No caso, o autor imputa ao recorrente a responsabilidade pela contratação fraudulenta e pelos descontos indevidos em seu benefício, o que estabelece a pertinência subjetiva para a demanda. Ademais, a instituição financeira responde objetiva e solidariamente pelos atos de seus correspondentes bancários e demais parceiros que integram sua cadeia de fornecimento, conforme a legislação consumerista e as normativas do Banco Central do Brasil. A eventual inexistência de responsabilidade material é questão de mérito e com ele será analisada.
Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. A questão central a ser dirimida é a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, especificamente se o consentimento do consumidor foi livre e informado ou se foi viciado por manobra fraudulenta.

O recorrente fundamenta sua defesa na regularidade formal da contratação, realizada por meio de plataforma digital segura, com validação por biometria facial, geolocalização e envio de SMS, além de juntar gravação na qual o autor confirma a contratação para "uso pessoal". Contudo, as provas dos autos, analisadas em conjunto, corroboram a tese autoral de vício de consentimento. O fato de o autor ter transferido a quase totalidade do valor creditado em sua conta (R$ 17.675,00 de R$ 17.896,42) para a empresa da corré, seguindo instruções do suposto correspondente bancário, é um forte indício de que sua intenção não era obter um novo empréstimo, mas sim quitar o débito anterior por meio de uma operação de portabilidade. Tal conduta seria ilógica para quem busca crédito para despesas pessoais.

A gravação telefônica apresentada pelo banco, embora formalmente registre a concordância do autor, perde força probatória diante do depoimento pessoal colhido em audiência, no qual o recorrido afirmou ter sido orientado pelo correspondente a confirmar os termos da ligação para que a "portabilidade" fosse aprovada. Essa prática de instruir o consumidor a fornecer respostas padronizadas é comum em esquemas fraudulentos e vicia a manifestação de vontade. A responsabilidade da instituição financeira, neste contexto, é objetiva, decorrente do risco da atividade, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A falha na segurança do sistema de contratação e na fiscalização de seus parceiros comerciais constitui fortuito interno, cujo ônus não pode ser transferido ao consumidor, parte vulnerável da relação.

Quanto ao
argumento de culpa exclusiva do consumidor por ter transferido o valor a terceiros, este não prospera
. O autor agiu sob a influência do engano arquitetado por agentes que se apresentaram como prepostos ou parceiros do banco recorrente, utilizando-se de sua marca para conferir credibilidade à operação. A vulnerabilidade do consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa, deve ser considerada, e a falha no dever de informação e segurança por parte do fornecedor foi o fator determinante para a ocorrência do dano.

No tocante ao
dano moral
, a situação ultrapassa o mero dissabor. A contratação de empréstimo mediante fraude, com a realização de descontos mensais indevidos sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), configura dano moral indenizável. O
valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

A
restituição em dobro
dos valores descontados está em conformidade com o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança originada de contrato nulo é manifestamente indevida. A conduta do recorrente e de seus prepostos, ao não garantirem a lisura da contratação e insistirem na validade de um negócio fraudulento, configura violação da boa-fé objetiva, o que autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

Finalmente, quanto ao pedido de que a corré seja compelida a devolver o montante recebido, a sentença estabeleceu a responsabilidade solidária entre os réus, o que permite ao consumidor exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um deles.
Cabe ao recorrente, caso se sinta lesado, buscar o ressarcimento junto à corré por meio de ação de regresso
, não sendo possível impor essa discussão ao autor na presente demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente,
BANCO DAYCOVAL S/A
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)